Tribunal: TJDFT
Processo: 0754014-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0754014-81.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DARIO DOS SANTOS RODRIGUES AGRAVADO: ALESSANDRO JUNIO DA SILVA OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DARIO DOS SANTOS RODRIGUES contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Cível do Gama, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0707949-50.2023.8.07.0004, proposta pelo agravante em desfavor de ALESSANDRO JÚNIO DA SILVA OLIVEIRA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 218456049 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido formulado pelo exequente, de bloqueio de cartões de crédito, bem como de apreensão de CNH e de passaporte, pertencentes ao executado. Também foi indeferido o pedido de expedição de ofícios às instituições BACEN, SUSEP, BM&amp;F-BOVESPA, CNSEG, PREVIC e CETIP, que pretendia a penhora de valores de planos de previdência privada, valores mobiliários e ativos financeiros eventualmente alocados em instituições financeiras não atingidas pelo SISBAJUD, em nome do devedor. Na oportunidade, o Juízo a quo entendeu que os requerimentos formulados em nada auxiliariam na quitação do débito, uma vez que a pesquisa SISBAJUD é realizada com dados do Banco Central e, se houvesse alguma movimentação extraordinária, o órgão a detectaria. Destacou que as providências requeridas são meramente burocráticas e serviriam apenas para retardar a satisfação da dívida. Em suas razões recursais (ID 67397782), o agravante se insurge apenas com relação ao indeferimento do pedido de bloqueio de cartões de crédito, bem como de apreensão de CNH e de passaporte, pertencentes ao executado. Assevera que, diante das particularidades do caso, as medidas pretendidas são cabíveis, sendo dotadas de razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista que foram esgotados todos os meios de satisfação do débito. Aduz que há vários vídeos nas redes sociais do agravado que comprovam que ele viaja constantemente para o exterior; reside em condomínio de casas luxuosas; administra vários empreendimentos no país e fora dele; e possui um veículo no valor aproximado de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). Afirma que o Supremo Tribunal Federal reconhece a constitucionalidade da adoção de medidas executórias atípicas. Quanto ao pedido liminar, defende que a probabilidade do direito está caracterizada pela demonstração inequívoca de que esses meios satisfativos atípicos são cabíveis, ao passo que o risco da demora está caracterizado pela possibilidade de determinação de arquivamento do processo de origem pelo Juízo de primeiro grau. Ao final, postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que sejam determinados o bloqueio dos cartões de crédito, bem como a apreensão da CNH e passaporte, pertencentes ao executado. Em provimento definitivo, pugna pela reforma da r. decisão agravada, confirmando-se a tutela vindicada. Não houve recolhimento do preparo, haja vista que o agravante é beneficiário da gratuidade de justiça (ID 169821539 dos autos de origem). Esta Relatoria, consoante decisão de ID 67503066, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intimado para apresentar contrarrazões (ID 67674119), o agravado deixou o prazo concedido transcorrer in albis, conforme certificado no ID 68647276. É o relatório. Decido. A Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, ao afetar o julgamento do Recurso Especial no 1.955.539/SP ao rito dos recursos repetitivos, em 07/04/2022, determinou a suspensão de todos os processos e recursos pendentes que tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil, que envolvam a discussão acerca da seguinte questão jurídica: Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos. (Tema 1.137). A controvérsia recursal a ser dirimida no agravo de instrumento em apreço reside exatamente em verificar se estariam configurados os pressupostos para o deferimento de medidas atípicas de execução, tais como bloqueio de cartões de crédito, bem como apreensão de CNH e passaporte, pertencentes à parte executada. Dessa forma, DETERMINO que a tramitação deste recurso permaneça sobrestada até o julgamento do Recurso Especial no 1.955.539/SP (Tema 1.137/STJ). Publique-se Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2025 às 18:46:59. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora